Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo, admitido em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. Segundo o entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC se justifica nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação extravagante. 2.1 Inexiste violação literal a norma jurídica se, no momento da sua aplicação, existia interpretação controvertida nos tribunais, conforme a Súmula 343 do STF.
3. Na espécie, a administração pública, em situações em que a conduta do servidor se amolda às taxativas hipóteses de demissão e/ou cassação de aposentadoria, não tem discricionariedade para aplicar sanção menos gravosa, conforme a Súmula 650 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Unânime.